Tribunal: TJPA
Processo: 0019688-38.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019688-38.2016.8.14.0028

APELANTE: TIAGO SILVIO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Tiago Silvio de Oliveira Lima contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado consumado contra Leonardo Rosa da Costa, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, e de homicídio qualificado tentado contra Francyelle Ribeiro, sua ex-companheira, previsto no art. 121, § 2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena definitiva de 27 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustentou que o veredicto seria manifestamente contrário à prova dos autos, requereu subsidiariamente o afastamento da qualificadora do motivo fútil e pleiteou a revisão da dosimetria da pena, por alegada contradição matemática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão condenatória do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, diante da alegada fragilidade probatória, ausência de testemunhas presenciais do exato momento dos disparos e suposta valoração indevida de depoimentos de informantes e testemunhos de ouvir dizer; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada por ausência de suporte probatório; e (iii) determinar se há vício na dosimetria apto a ensejar a redução da pena imposta ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A soberania dos veredictos limita a atuação revisora do Tribunal no julgamento de apelação contra decisão do Júri, de modo que a cassação do julgamento popular somente se admite quando o veredicto estiver inteiramente dissociado do conjunto probatório.

4.

A existência de versão acusatória minimamente plausível e amparada em elementos judicializados impede o reconhecimento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ainda que a defesa sustente interpretação probatória diversa.

5.

A materialidade delitiva é demonstrada pelo laudo cadavérico da vítima fatal, pela perícia de local de crime e pelo prontuário médico da vítima sobrevivente, que confirmam a morte de Leonardo Rosa da Costa por disparos de arma de fogo e as lesões sofridas por Francyelle Ribeiro.

6.

A autoria encontra suporte na palavra direta da vítima sobrevivente, que identifica o acusado como autor dos disparos e descreve dinâmica compatível com os demais elementos probatórios, incluindo ingresso armado na residência, agressões prévias, ameaça com faca, pluralidade de disparos, morte de Leonardo e fuga do réu.

7.

A ausência de testemunha ocular do exato momento dos disparos não torna o veredicto inválido, pois a prova em crimes dolosos contra a vida pode resultar da conjugação de declarações da vítima sobrevivente, depoimentos, documentos médicos, laudos periciais e elementos circunstanciais harmônicos.

8.

A versão defensiva de disparo acidental foi submetida ao Conselho de Sentença e por ele rejeitada, sem que essa rejeição se revele ilógica, arbitrária ou teratológica, especialmente diante da pluralidade de disparos, das regiões corporais atingidas, das agressões prévias e da fuga do réu.

9.

O decote de qualificadora reconhecida pelos jurados somente é possível quando manifestamente improcedente ou totalmente destituída de suporte probatório, sob pena de indevida substituição da valoração soberana do Conselho de Sentença.

10.

A qualificadora do motivo fútil possui suporte probatório em relação à vítima Leonardo Rosa da Costa, pois a versão acolhida indica que ele foi morto após pedir que o acusado cessasse as agressões contra Francyelle, circunstância que revela desproporção entre o motivo e o resultado.

11.

A qualificadora do motivo fútil também possui suporte probatório em relação à vítima Francyelle Ribeiro, diante do histórico de relacionamento conturbado, das agressões pretéritas, do ingresso armado na residência da ex-companheira, das agressões físicas antes dos disparos e da reação violenta associada ao término do relacionamento.

12.

O reconhecimento simultâneo do feminicídio e do motivo fútil não configura incompatibilidade, pois o feminicídio incide em razão da condição do sexo feminino da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar ou menosprezo/discriminação à condição de mulher, enquanto o motivo fútil se refere à desproporção subjetiva entre a causa da ação e o resultado produzido.

13.

A dosimetria da pena-base foi fundamentada em elementos concretos, com valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, em razão do modo de execução, da subjugação das vítimas, das agressões e da prática dos crimes no interior da residência de uma das vítimas.

14.

Em homicídio duplamente ou triplamente qualificado, uma qualificadora pode ser utilizada para qualificar o delito e a remanescente pode ser valorada na segunda fase, desde que não haja dupla valoração do mesmo fato.

15.

A fração mínima de redução pela tentativa mostra-se adequada quando o iter criminis se aproxima da consumação, como ocorre no caso em que o acusado ingressa armado na residência, agride a vítima, ameaça-a com faca, efetua disparos contra regiões relevantes do corpo e a morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade.

16.

A imprecisão aritmética na soma final das penas não autoriza a majoração da reprimenda em recurso exclusivo da defesa, diante da vedação à reformatio in pejus, nem impõe redução quando o quantum definitivo fixado na origem não se mostra ilegal em prejuízo do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe versão acusatória plausível e sustentada por elementos judicializados. 2. A ausência de testemunha ocular do exato momento dos disparos não invalida o veredicto condenatório quando a autoria e a dinâmica delitiva são demonstradas por prova oral, pericial, documental e circunstancial harmônica. 3. A qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença somente pode ser afastada em grau recursal quando for manifestamente improcedente ou inteiramente desprovida de suporte probatório. 4. O feminicídio e o motivo fútil podem coexistir quando derivados de fundamentos distintos, relacionados, respectivamente, à condição do sexo feminino da vítima e à desproporção subjetiva da motivação do agente. 5. A vedação à reformatio in pejus impede a correção de erro aritmético que conduza à elevação da pena em recurso exclusivo da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 14, II; CP, art. 121, § 2º, II, IV e VI; CPP, art. 593, III, “d”; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 140-A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que, em consonância com a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante TIAGO SILVIO DE OLIVEIRA LIMA à pena definitiva de 27 (vinte e sete) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado consumado contra LEONARDO ROSA DA COSTA e de homicídio qualificado tentado contra FRANCYELLE RIBEIRO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019688-38.2016.8.14.0028
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
APELANTE: TIAGO SILVIO DE OLIVEIRA LIMA
DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por TIAGO SILVIO DE OLIVEIRA LIMA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado consumado contra a vítima LEONARDO ROSA DA COSTA, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, bem como pelo crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima FRANCYELLE RIBEIRO, sua ex-companheira, previsto no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Segundo a denúncia, recebida em 23/11/2016, no dia 17 de julho de 2016, por volta das 21h30min, na Travessa Nossa Senhora da Conceição, nº 1048, bairro Liberdade, no município de Marabá/PA, o denunciado, agindo com animus necandi, teria efetuado disparos de arma de fogo contra Leonardo Rosa da Costa, causando-lhe a morte, bem como contra sua ex-companheira Francyelle Ribeiro, somente não consumando o segundo delito por circunstâncias alheias à sua vontade

Após regular processamento do feito, o apelante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 14 de agosto de 2025, ocasião em que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas em relação a ambas as vítimas, rejeitou a absolvição, afastou a tese de desistência voluntária quanto à vítima sobrevivente e acolheu as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, bem como, em relação à vítima FRANCYELLE RIBEIRO, a qualificadora do feminicídio.

Em consequência do veredicto, o Juízo Presidente fixou a pena definitiva do apelante em 27 (vinte e sete) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo a prisão preventiva e determinando a expedição de guia de execução provisória.

A defesa opôs embargos de declaração, alegando contradição no cálculo da pena-base. O Juízo de origem conheceu e negou provimento aos aclaratórios, esclarecendo que houve apenas erro material na menção à fração de aumento, pois constou “2/6” onde deveria constar “1/6 para cada circunstância judicial desfavorável”, tendo sido adotado o método sucessivo, ou em cascata, sem alteração do quantum final da pena.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de fragilidade probatória, ausência de testemunhas presenciais do exato momento dos disparos e suposta valoração indevida de depoimentos de informantes e de testemunhos de ouvir dizer. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, afirmando inexistirem provas de que o crime tenha sido praticado por ciúmes ou inconformismo com o término do relacionamento. Por fim, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, sob alegação de contradição matemática na fixação da pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório produzido em plenário, que a qualificadora do motivo fútil foi legitimamente reconhecida pelos jurados e que a dosimetria da pena não comporta reparos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e integral desprovimento do recurso defensivo, ao fundamento de que o veredicto condenatório não se mostra manifestamente contrário à prova dos autos, que as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença possuem respaldo probatório e que a pena foi fixada de modo fundamentado, inexistindo vício apto a ensejar reforma.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por TIAGO SILVIO DE OLIVEIRA LIMA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado consumado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em relação à vítima LEONARDO ROSA DA COSTA, e do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima FRANCYELLE RIBEIRO.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da alegação defensiva de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao fundamento de fragilidade probatória, ausência de testemunhas presenciais do exato momento dos disparos, parcialidade dos informantes e suposta prevalência de depoimentos de ouvir dizer. Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil e a revisão da dosimetria da pena, sob alegação de contradição matemática na fixação da reprimenda.

Passo ao exame.

II – DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa sustenta que o veredicto condenatório deve ser cassado, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, por entender que a decisão do Conselho de Sentença teria se divorciado do conjunto probatório produzido nos autos. Argumenta, em síntese, que as testemunhas ouvidas em plenário não teriam presenciado o exato momento dos disparos, que os depoimentos de informantes e da vítima sobrevivente seriam parciais e que a narrativa acusatória não superaria a versão apresentada pelo acusado, no sentido de que os disparos teriam ocorrido de forma acidental, em contexto de confusão no interior da residência.

A insurgência não merece acolhida.

Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, a atuação revisora do Tribunal ad quem é necessariamente limitada pela garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. Por isso, a cassação da decisão popular, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, somente é admissível quando o veredicto se mostrar manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando estiver inteiramente dissociado do conjunto probatório, sem apoio em qualquer versão minimamente plausível extraída das provas submetidas aos jurados.

Não se exige, portanto, que a decisão dos jurados corresponda à interpretação probatória reputada mais adequada pelo órgão revisor. Havendo nos autos mais de uma versão possível, e tendo o Conselho de Sentença acolhido uma delas com respaldo em elementos judicializados, não compete ao Tribunal substituir a convicção dos jurados por outra, sob pena de esvaziar a competência constitucional do Júri.

No caso concreto, a decisão condenatória encontra suporte em elementos probatórios suficientes, coerentes e aptos a embasar a conclusão soberanamente adotada pelo Conselho de Sentença.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo cadavérico de LEONARDO ROSA DA COSTA, pela perícia de local de crime e pelo prontuário médico de FRANCYELLE RIBEIRO, documentos que confirmam que a vítima fatal morreu em razão de ferimentos produzidos por disparos de arma de fogo, ao passo que a vítima sobrevivente foi atingida nas pernas e na região cervical, necessitando de atendimento hospitalar e intervenção médica.

Quanto à autoria, a prova oral produzida em plenário não se limitou a relatos indiretos ou a conjecturas. A vítima sobrevivente FRANCYELLE RIBEIRO afirmou, de forma direta, que manteve relacionamento amoroso com o réu por cerca de oito anos, que estava separada dele havia aproximadamente oito meses quando dos fatos e que, na noite do crime, encontrava-se em sua residência na companhia de LEONARDO, a quem apontou como simples amigo. Relatou que ouviu barulho no portão, abriu acreditando tratar-se de seu irmão e foi surpreendida pelo acusado, que ingressou no imóvel armado, passou a agredi-la, determinou que as vítimas ficassem de joelhos, foi até a cozinha buscar uma faca, e, em seguida, efetuou disparos de arma de fogo, atingindo-a nas pernas e no pescoço, bem como atingindo LEONARDO, que veio a óbito no local.

A narrativa da vítima sobrevivente é relevante não apenas por identificar o acusado como autor dos disparos, mas também por descrever a dinâmica da ação de modo compatível com o restante do conjunto probatório: ingresso armado na residência, agressões prévias, ameaça com faca, pluralidade de disparos, lesões em regiões diversas do corpo de FRANCYELLE, morte de LEONARDO e fuga do réu logo após o fato.

A alegação defensiva de que inexistiram testemunhas presenciais do exato momento dos disparos não torna o veredicto manifestamente contrário à prova dos autos. A prova em crimes dolosos contra a vida não se exaure na testemunha ocular direta, podendo ser formada pela conjugação de depoimentos, elementos circunstanciais, documentos médicos, laudos periciais e declarações da vítima sobrevivente, desde que o conjunto seja harmônico e suficiente para sustentar uma das versões submetidas ao Conselho de Sentença.

Nesse ponto, as declarações de SANDRA PAIVA DA SILVA corroboram aspectos relevantes da dinâmica fática. A testemunha, vizinha de FRANCYELLE, afirmou que estava na porta de casa, em uma noite de domingo, quando viu a chegada de um rapaz de carro e, posteriormente, de outro rapaz, embora não os conhecesse. Relatou que entrou em sua residência, ouviu barulhos e, ao sair, viu FRANCYELLE ensanguentada, tendo ido até a casa dela, onde encontrou LEONARDO em estado gravíssimo. Ainda que não tenha presenciado o instante exato dos disparos, seu depoimento confirma a imediatidade dos acontecimentos, a sequência temporal e o estado em que as vítimas foram encontradas logo após os tiros.

Também o depoimento de ELAINE DA SILVA PACHECO contribui para a reconstrução probatória. A testemunha afirmou que estava na casa de SANDRA, vizinha da vítima, ouviu tiros, viu manchas de sangue, entrou rapidamente na residência e saiu, permanecendo do lado de fora. Disse, ainda, que conhecia TIAGO, pois ele já havia morado naquela casa, e que viu LEONARDO chegar ao local, embora não tenha visto a chegada do réu. Trata-se de elemento periférico que, embora não substitua a prova direta da autoria, reforça a compatibilidade entre a narrativa da vítima sobrevivente e o cenário imediatamente posterior ao crime.

O depoimento de EULI ROSA, tio da vítima fatal, confirma que LEONARDO residia em Rondon, estava em Marabá por circunstâncias episódicas, iria pernoitar na cidade e mantinha apenas relação de amizade com FRANCYELLE. Esse dado é relevante porque afasta a tese de que haveria contexto prévio que justificasse, ainda que minimamente, a reação violenta do acusado contra a vítima fatal, reforçando a versão de que LEONARDO foi atingido ao interceder pela sua vida e da ofendida.

A informante FRANCISCA RIBEIRO, genitora de FRANCYELLE, por sua vez, relatou histórico de relacionamento conturbado entre a filha e o réu, marcado por agressões, traições e sofrimento. Embora não estivesse presente no momento do crime, seu depoimento possui relevância quanto ao contexto pretérito de violência e quanto às consequências suportadas por FRANCYELLE.

De outro lado, a versão apresentada pelo acusado, no sentido de que teria ido ao local a pedido de FRANCYELLE, portando arma por razões ligadas ao trabalho, e que os disparos teriam ocorrido acidentalmente durante uma confusão, foi submetida ao Conselho de Sentença e por ele rejeitada. O réu admitiu que foi até a residência de moto, que desceu da motocicleta portando arma de fogo, que ingressou no imóvel, que não conhecia LEONARDO e que houve disparos que atingiram as vítimas. A divergência, portanto, não recai sobre sua presença no local nem sobre o porte da arma, mas sobre a intenção homicida e a dinâmica dos disparos.

Ocorre que a tese de disparo acidental não se impõe como única versão possível, nem torna ilógico o veredicto condenatório. Ao contrário, a pluralidade de disparos, a diversidade das regiões atingidas, o relato da vítima sobrevivente acerca de agressões prévias e ameaças, o emprego simultâneo de arma de fogo e faca, a fuga do réu logo após os fatos e a ausência de comprovação das supostas ligações ou mensagens insistentes atribuídas à vítima conferem suporte racional à conclusão dos jurados.

A decisão popular, portanto, não se mostra arbitrária, teratológica ou completamente dissociada da prova. O Conselho de Sentença optou por acolher a versão acusatória, amparada principalmente na palavra firme da vítima sobrevivente e corroborada por elementos externos, em detrimento da versão defensiva de acidente, o que se insere no âmbito legítimo da soberania dos veredictos.

Assim, não há fundamento para cassar o julgamento com base no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

III – DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

A defesa requer, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil, sustentando ausência de prova suficiente de que o crime tenha sido praticado por ciúme, inconformismo com o término do relacionamento ou outro motivo desproporcional.

Também nesse ponto, o recurso não comporta provimento.

De início, é necessário observar que a análise das qualificadoras, em grau recursal, deve respeitar a competência constitucional do Conselho de Sentença. O decote de qualificadora reconhecida pelos jurados somente se admite quando manifestamente improcedente, isto é, quando inteiramente destituída de suporte probatório. Se houver nos autos elementos mínimos que autorizem sua incidência, a conclusão soberana do Júri deve ser preservada.

No caso, a qualificadora do motivo fútil foi submetida aos jurados em conformidade com os limites da pronúncia e foi reconhecida pelo Conselho de Sentença em relação a ambas as vítimas.

Quanto a LEONARDO ROSA DA COSTA, a qualificadora foi submetida sob o fundamento de que o crime teria sido cometido porque a vítima pediu que o acusado parasse de agredir FRANCYELLE. A vítima sobrevivente relatou que LEONARDO apenas interveio para que o réu cessasse as agressões, ocasião em que foi alvejado. A morte de alguém pelo simples fato de tentar impedir agressões contra terceira pessoa revela, em tese, manifesta desproporção entre o motivo e o resultado produzido, sendo juridicamente admissível a conclusão do Conselho de Sentença quanto à futilidade.

Quanto a FRANCYELLE RIBEIRO, a qualificadora foi submetida aos jurados sob o fundamento de que o réu teria efetuado disparos de arma de fogo contra a ex-companheira por não aceitar o término do relacionamento amoroso. A prova oral colhida em plenário oferece lastro suficiente para essa conclusão, sobretudo diante do histórico de relacionamento conturbado, das agressões pretéritas narradas pela vítima e por sua genitora, do ingresso armado na residência da ex-companheira, das agressões físicas praticadas antes dos disparos, da ameaça de cortar-lhe o pescoço com faca e da sequência de disparos contra ela e contra o amigo que estava no local.

O fato de o réu afirmar que já estava em outro relacionamento não afasta, por si só, a qualificadora. A motivação fútil, em contextos de violência doméstica e de gênero, pode ser extraída do conjunto das circunstâncias que revelam sentimento de posse, intolerância à autonomia da mulher e reação violenta ao rompimento do vínculo afetivo, não sendo indispensável que o agente verbalize expressamente o motivo no momento do crime.

Além disso, não há incompatibilidade entre o reconhecimento do feminicídio e do motivo fútil, pois se trata de circunstâncias de natureza distinta. O feminicídio incide em razão da condição do sexo feminino da vítima, no contexto de violência doméstica e familiar ou menosprezo/discriminação à condição de mulher; o motivo fútil, por sua vez, refere-se à desproporção subjetiva entre a causa da ação e a gravidade do resultado produzido.

Assim, havendo substrato probatório mínimo para o reconhecimento da qualificadora, incabível seu decote por este Tribunal, sob pena de indevida substituição da valoração soberana realizada pelos jurados.

IV – DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa também requer a revisão da dosimetria, alegando contradição matemática na fixação da pena. A insurgência, contudo, não autoriza a redução da reprimenda.

Em relação ao homicídio qualificado consumado praticado contra LEONARDO ROSA DA COSTA, a sentença partiu da pena mínima de 12 anos de reclusão e valorou negativamente duas circunstâncias judiciais: a culpabilidade e as circunstâncias do crime. A culpabilidade foi considerada elevada em razão da frieza e crueldade reveladas na execução da vítima, atingida por disparos de arma de fogo em contexto de subjugação, enquanto implorava para que o réu cessasse a ação. As circunstâncias do crime foram reputadas desfavoráveis porque a conduta foi praticada no interior da residência de uma das vítimas, local em que os ofendidos deveriam se sentir seguros.

Não se trata de fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal. A sentença indicou elementos concretos do modo de execução que extrapolam a descrição típica do homicídio qualificado e revelam maior reprovabilidade da conduta, autorizando a exasperação da pena-base.

Na segunda fase, o Juízo utilizou a qualificadora do motivo fútil para qualificar o delito e deslocou a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima como agravante, majorando a pena em 1/6. Em seguida, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda em 1/6, de modo que a pena pelo homicídio consumado restou fixada em 15 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, ausentes causas de aumento ou de diminuição.

O procedimento adotado não configura bis in idem, pois, tratando-se de homicídio duplamente qualificado, uma qualificadora pode ser utilizada para compor o tipo qualificado e a remanescente pode ser valorada na segunda fase, desde que prevista como agravante legal ou utilizada, conforme o caso, para justificar a exasperação da pena-base, observada a vedação à dupla valoração do mesmo fato. No caso, a sentença expressamente reservou o motivo fútil para qualificar o delito e utilizou o recurso que dificultou a defesa na segunda fase, sem duplicidade de valoração.

Quanto ao feminicídio tentado praticado contra FRANCYELLE RIBEIRO, a sentença igualmente partiu da pena mínima de 12 anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime. A culpabilidade foi considerada elevada diante da intenção de subjugar a ex-companheira, com disparos à queima-roupa, inclusive na região do pescoço e nas pernas, causando intenso sofrimento. As circunstâncias do crime foram negativadas porque a ação ocorreu no interior da residência da vítima, seu local de descanso e segurança.

A qualificadora do feminicídio foi utilizada para qualificar o delito, ao passo que as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa foram deslocadas para a segunda fase, com incremento da pena em 2/6. Em seguida, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com redução de 1/6. Na terceira fase, em razão da tentativa, o Juízo aplicou a fração de diminuição de 1/3, considerando a proximidade da consumação, a quantidade de disparos, a região corporal atingida e a necessidade de socorro médico para sobrevivência da vítima, chegando à pena de 12 anos, 04 meses e 01 dia de reclusão.

A fração mínima de redução pela tentativa mostra-se adequada ao caso concreto. O iter criminis foi percorrido de forma avançada, pois o acusado, segundo a versão acolhida pelos jurados, ingressou armado na residência, agrediu a vítima, ameaçou-a com faca, efetuou três disparos, atingindo-a nas pernas e no pescoço, e somente não consumou o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente o socorro prestado e o atendimento hospitalar subsequente. Nesses termos, quanto mais próxima a consumação do delito, menor deve ser a fração de diminuição pela tentativa.

No que se refere à alegada contradição matemática, observa-se que a sentença dos embargos de declaração esclareceu que a referência a 2/6 na primeira fase deveria ser compreendida como a incidência de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, segundo critério sucessivo adotado pelo Juízo de origem. Ainda que se possa discutir a metodologia aritmética mais adequada, o aumento da pena-base para 16 anos e 04 meses de reclusão, diante de duas circunstâncias judiciais concretamente negativadas em crimes cuja pena abstrata varia de 12 a 30 anos de reclusão, não se revela manifestamente desproporcional nem ilegal a ponto de impor intervenção redutora.

Há, contudo, uma imprecisão aritmética na soma final das penas. A sentença fixou a pena do homicídio consumado em 15 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e a pena do feminicídio tentado em 12 anos, 04 meses e 01 dia de reclusão. A soma aritmética dessas reprimendas resultaria em quantum superior ao total final consignado na sentença, que foi de 27 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão. Todavia, essa inconsistência não autoriza o acolhimento da pretensão defensiva, pois eventual correção conduziria à elevação da pena final, providência inviável em recurso exclusivo da defesa, sob pena de reformatio in pejus. Assim, deve ser preservado o quantum definitivo fixado na origem.

Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, é vedado ao Tribunal agravar a situação do apelante, sob pena de reformatio in pejus. Desse modo, a alegação de contradição matemática não enseja redução da reprimenda, impondo-se a manutenção da dosimetria tal como lançada na sentença.

Desse modo, não há reparo a ser promovido na dosimetria em benefício da defesa.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por TIAGO SILVIO DE OLIVEIRA LIMA e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que, em consonância com a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena definitiva de 27 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado consumado contra LEONARDO ROSA DA COSTA e de homicídio qualificado tentado contra FRANCYELLE RIBEIRO.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 18/06/2026